Tribunal: STJ
Processo: 0007549-84.2005.8.01.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844620 - AC (2025
/0026677-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO ACRE
PROCURADORES : RAFAEL PINHEIRO ALVES
NILO TRINDADE BRAGA SANTANA - AC004903
ANDRÉ DE FARIAS ALBUQUERQUE
EMBARGADO
: SUPER ACRE MERCANTIL LTDA
EMBARGADO
: EDGILSON DE AMORIM ARAUJO
EMBARGADO
: SEBASTIAO GERALDO DE SOUZA
ADVOGADO
: GENESIS BATISTA DE FIGUEIREDO - AC005490
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
DISPOSITIVOS
APONTADOS.
INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
SÚMULA N. 7/STJ.
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1. 021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
Documento eletrônico VDA53264067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c46e64f7-1f8a-4710-94ea-90132b7e7709

n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa
à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 575.787/DF,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
relatora
19/12/2017;
REsp n. 1.677.316/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/12/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53264067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c46e64f7-1f8a-4710-94ea-90132b7e7709

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c46e64f7-1f8a-4710-94ea-90132b7e7709

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844620 - AC (2025
/0026677-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO ACRE
PROCURADORES : RAFAEL PINHEIRO ALVES

NILO TRINDADE BRAGA SANTANA - AC004903

ANDRÉ DE FARIAS ALBUQUERQUE
EMBARGADO
: SUPER ACRE MERCANTIL LTDA
EMBARGADO
: EDGILSON DE AMORIM ARAUJO
EMBARGADO
: SEBASTIAO GERALDO DE SOUZA
ADVOGADO
: GENESIS BATISTA DE FIGUEIREDO - AC005490
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
DISPOSITIVOS
APONTADOS.
INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
SÚMULA N. 7/STJ.
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1. 021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
Documento eletrônico VDA52344087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:40
Código de Controle do Documento: 16a212fa-0894-44f1-ab9b-b82398431eef

fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa
à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 575.787/DF,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
relatora
19/12/2017;
REsp n. 1.677.316/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/12/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:
Documento eletrônico VDA52344087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:40
Código de Controle do Documento: 16a212fa-0894-44f1-ab9b-b82398431eef

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal destinada à cobrança de créditos tributários de
ICMS. Na sentença, foi reconhecida a prescrição intercorrente, extinguindo-se a execução
fiscal com resolução de mérito. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No Superior
Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II - A parte agravante alega violação do
III,
, do CPC, relativamente à
art. 487,
b
nulidade do acórdão recorrido, pois não se observou o pedido de homologação do acordo
realizado entre as partes antes do trânsito em julgado. Aduz, ainda, que não ocorreu a
prescrição intercorrente, pois houve causa de interrupção do prazo prescricional, qual seja a
efetiva constrição patrimonial em dezembro de 2009, consistente no bloqueio de valores.
III - Em relação às controvérsias apontadas pelo agravante, verifica-se a incidência da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que as razões delineadas no
recurso especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, pois a
parte não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
IV - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte não indica
qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a
fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados.
V - Por fim, no que se refere à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, incidindo na hipótese o
óbice sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça.
VI - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
Nas razões do Agravo Interno interposto, e-STJ fl. 678/691, além das impugnações
específicas aos fundamentos da decisão monocrática, houve a demonstração objetiva da
existência de indicação do dispositivo violado no recurso especial, qual seja, art. 478, inciso III,
alínea “b”, do CPC, e-STJ fl. 600 e 607 do recurso especial.
Igualmente, o Agravo Interno, fundamentou detalhadamente a aplicação do
ao caso, acerca da interpretação do
da LEF, que deveria ser aderida a
Tema 566/STJ
art. 40
análise do mérito do recurso especial, para possibilitar a reforma do v. acórdão estadual.
[...]
Documento eletrônico VDA52344087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:40
Código de Controle do Documento: 16a212fa-0894-44f1-ab9b-b82398431eef

A negativa de apreciação dessa matéria acarreta violação aos arts. 5o, XXXV e LV, da
Constituição Federal, por restringir o acesso à justiça e esvaziar o contraditório e a ampla
defesa, ante a ausência de decisão fundamentada sobre pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia.
[...]
Assim, impõe-se o suprimento da omissão, com manifestação expressa deste E.
Tribunal acerca da necessidade de homologação do acordo de parcelamento e da consequente
inaplicabilidade das Súmulas 284/STF e 7/STJ.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA52344087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:40
Código de Controle do Documento: 16a212fa-0894-44f1-ab9b-b82398431eef

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 575.787/DF,
julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.677.316/SP,
DJe
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
5/12/2017,
14/12/2017;
REsp n. 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante alega violação do
III, , do CPC, relativamente à nulidade do
art. 487,
b
acórdão recorrido, pois não se observou o pedido de homologação do acordo realizado entre as
partes antes do trânsito em julgado. Aduz, ainda, que não ocorreu a prescrição intercorrente,
pois houve causa de interrupção do prazo prescricional, qual seja a efetiva constrição
patrimonial em dezembro de 2009, consistente no bloqueio de valores.
Em relação às controvérsias apontadas pelo agravante, verifica-se a incidência da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que as razões delineadas no
recurso especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, pois a
parte não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte não indica qual
dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de
demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados.
A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação
dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
Documento eletrônico VDA52344087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:40
Código de Controle do Documento: 16a212fa-0894-44f1-ab9b-b82398431eef

fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
Por fim, no que se refere à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou
a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que
é vedado no âmbito estreito do recurso especial, incidindo na hipótese o óbice sumular 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
viabilidade de reforma do julgado. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA52344087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:40
Código de Controle do Documento: 16a212fa-0894-44f1-ab9b-b82398431eef

3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52344087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:40
Código de Controle do Documento: 16a212fa-0894-44f1-ab9b-b82398431eef

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.844.620 / AC
Número Registro: 2025/0026677-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00075498420058010001 75498420058010001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO ACRE
PROCURADORES : RAFAEL PINHEIRO ALVES
NILO TRINDADE BRAGA SANTANA - AC004903
ANDRÉ DE FARIAS ALBUQUERQUE
AGRAVADO
: SUPER ACRE MERCANTIL LTDA
AGRAVADO
: EDGILSON DE AMORIM ARAUJO
AGRAVADO
: SEBASTIAO GERALDO DE SOUZA
ADVOGADO
: GENESIS BATISTA DE FIGUEIREDO - AC005490
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO ACRE
PROCURADORES : RAFAEL PINHEIRO ALVES
NILO TRINDADE BRAGA SANTANA - AC004903
Documento eletrônico VDA53243904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:55
Código de Controle do Documento: 4e95d8d4-ee5d-4ebe-8510-13010206fefb

ANDRÉ DE FARIAS ALBUQUERQUE
EMBARGADO
: SUPER ACRE MERCANTIL LTDA
EMBARGADO
: EDGILSON DE AMORIM ARAUJO
EMBARGADO
: SEBASTIAO GERALDO DE SOUZA
ADVOGADO
: GENESIS BATISTA DE FIGUEIREDO - AC005490
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:55
Código de Controle do Documento: 4e95d8d4-ee5d-4ebe-8510-13010206fefb